Tribunal: TJDFT
Processo: 0035043-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante DIONE TORRES DE ABREU MAESTRELO para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 24844188 - pág. 7. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora